Tribunal: TJPA
Processo: 0847768-91.2020.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0847768-91.2020.8.14.0301

INTERESSADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: CONSUELO DO ROSARIO GUIMARAES, ELIETE DOS SANTOS FAGUNDES, NARA MARIA BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA. COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA 733/STF. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, em razão da aplicação do Tema 733/STF, em controvérsia sobre cobrança de parcelas
pretéritas decorrentes de gratificação reconhecida em mandado de segurança transitado em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação ordinária de cobrança permite rediscutir o direito já reconhecido em mandado de segurança transitado em julgado; (
ii
) estabelecer se alteração jurisprudencial posterior autoriza afastar a coisa julgada fora das vias próprias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido reconhece a formação de coisa julgada quanto ao direito à gratificação, limitando a demanda à cobrança de parcelas pretéritas.

4. O STF, no Tema 733, estabelece que decisões supervenientes não desconstituem automaticamente a coisa julgada, sendo indispensável ação
própria, ou
rescisória.

5. A pretensão do ente público de afastar o título judicial por via inadequada inviabiliza o recurso extraordinário.

6. A cobrança de parcelas anteriores ao mandado de segurança é admitida por ação própria, sem reabertura do mérito já decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A coisa julgada somente pode ser desconstituída por ação
própria, ou
rescisória, não sendo afastada automaticamente por mudança de entendimento jurisprudencial, conforme o Tema 733/STF.

2. A ação de cobrança de parcelas pretéritas não autoriza a rediscussão do direito reconhecido em mandado de segurança transitado em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, II, e 37; CPC,
arts
. 1.021 e 1.030; Lei nº 5.021/1966.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 730.462, Tema 733; STF, ARE 1525254
AgR
; STJ, REsp 1.151.873/MS; STJ,
AgRg
no REsp 1.210.998/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
21ª
Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno
(3 a 12 de junho de 2026),
por unanimidade,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao

agravo interno em recurso extraordinário
,
nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Afirmou impedimento / suspeição a Desembargadora VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno

(ID 32033554)
,
interposto por
ESTADO DO PARÁ
com fundamento no §2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal (ID
30622787
), que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no

art. 1.021 e seguintes, c/c art. 1.030, § 2º, do CPC/2015
, em razão da aplicação da tese firmada pelo STF no Tema
733
(RE

730.462
).

Nas razões recursais, a parte agravante sustentou ser
inaplicável o Tema
733
/STF
,
por inexistir identidade entre a controvérsia dos autos e o precedente invocado. Afirma que o referido tema trata da eficácia de decisões transitadas em julgado diante de posterior declaração de inconstitucionalidade, enquanto, no caso
concreto, discute-se o pagamento de parcelas pretéritas não alcançadas por mandado de segurança anteriormente impetrado.

Destaca que, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF e do art. 1º da Lei nº 5.021/1966
, o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais retroativos, sendo legítima a propositura de ação ordinária para cobrança de valores anteriores,
inexistindo coisa julgada sobre tais verbas.
Sustenta, assim, a necessidade de observância do art. 1.030, II, do CPC, com a remessa dos autos para juízo de retratação.

Quanto à matéria constitucional,
alega violação aos
arts
. 5º, II, e 37, II, IX e XIII, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 37,
por ter o acórdão recorrido reconhecido gratificação prevista na Lei Estadual nº 7.442/2010 a servidoras não efetivas, em afronta aos princípios da legalidade, do concurso público e da vedação à equiparação remuneratória.

Por fim, invoca os Temas 916 e 1157 do STF para afirmar que a contratação temporária irregular não autoriza a concessão de vantagens próprias de servidores efetivos, requerendo a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o regular processamento do recurso extraordinário.

Por fim, requereu o
provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada e determinar o processamento do recurso extraordinário
, afastando os óbices apontados.

Não foram apresentadas as contrarrazões (certidão
–
ID
33600666
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparo dispensado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Contudo,
o agravo não merece provimento.

O Estado agravante impugna decisão monocrática proferida por esta vice-presidência (ID 30622787) que negou seguimento ao recurso extraordinário, então interposto pelo Estado, pela aplicação da tese vinculante em repercussão geral do Tema 733 (RE 730462), assim disposta:

“A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”

Tal decisão foi proferida tendo por base o decidido nos acórdãos prolatados pela Primeira Turma de Direito Público, em cotejo com a insurgência veiculada pelo Estado em seu recurso extraordinário.

Nos acórdãos recorridos (
IDs
19333118 e 26411281), afastou-se a rediscussão acerca do cabimento do direito à gratificação, em razão do trânsito em julgado da decisão que a reconheceu. Consignou-se, ainda, que julgados posteriores, como o RE 1.405.442/PA, não tem condão para relativizar a coisa julgada. Vide excerto:

"(...) a discussão quanto ao direito da autora restou superada no momento do trânsito em julgado do acórdão proferido no mandado de segurança que decidiu a questão, determinando o pagamento dos proventos de aposentadoria do servidor na integralidade, estando acolhido, portanto, pelo manto da coisa julgada material", reiterando que, “as questões suscitadas pelo embargante acerca da natureza do vínculo das servidoras e da aplicabilidade da Lei 7.442/2010 já foram objeto de apreciação no mandado de segurança transitado em julgado, não podendo ser novamente discutidas na presente ação, que se limita à cobrança das parcelas pretéritas” (Voto ID 26187459).

No Recuso Extraordinário – fundado na violação aos
arts
. 5º, II; 37, I, II e XIII; e 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal, bem como às teses firmadas nos Temas 916 e 1157 do Supremo Tribunal Federal e à Súmula Vinculante nº 37 - houve o pedido de aplicação de entendimento atualizado do Supremo Tribunal Federal relativo à impossibilidade de concessão de benefícios a servidoras estabilizadas pelo art. 19 do ADCT, sem aprovação em concurso público, sendo incabível a concessão de qualquer parcela remuneratória extra além do salário. Para sustentar seus argumentos, o Estado mencionou nos autos o RE 1.405.442, onde concluiu-se pela inexistência de quaisquer efeitos jurídicos válidos em situação de contratação de servidor havida fora dos preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, conforme a tese do Tema 916/RG.

Neste passo, consta nos autos que a discussão envolve a gratificação progressiva prevista na Lei Estadual nº 7.442/2010, concedida às agravadas por decisão transitada em julgado em mandado de segurança. O mérito dessa concessão foi então questionado pelo Estado na presente ação ordinária de cobrança ajuizada pelas
agravadas, voltada à percepção da parcela correspondente ao quinquênio anterior à impetração do
mandamus
. Nessa perspectiva, apontou-se que, mesmo havendo a modificação do entendimento jurisprudencial a respeito da matéria – tal como alegado pelo Estado - a alteração do julgado não se dá de forma automática, de forma que o pleito do Estado não seria possível pela via eleita, pois necessário propositura de ação
própria, ou, no caso, a
rescisória.

Portanto, tendo em vista esta compreensão, a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário entendeu que a matéria
amoldava-se
ao disposto na tese do Tema 733/RG, já descrita acima.

Nestas situações, quanto à necessidade de ajuizamento de ação própria para os fins almejados pelo agravante, vide jurisprudência:

“
Operada a coisa julgada material antes do julgamento da ADI 2332/DF, qualquer modificação do título executivo somente é possível por meio de ação rescisória, não podendo ser reaberta a discussão na fase de cumprimento de sentença, visto que o debate sobre o percentual dos juros compensatórios é tema meritório, não dizendo respeito a mero erro material de cálculo
” (
AgInt
no REsp 2198983 / SP);

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. SOLDADO TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.173. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei nº 10.029/2000, no julgamento da ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que a referida lei, ao
estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da Constituição. 2. Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 1.231.242-RG (Tema 1.114), com a fixação da seguinte tese de julgamento: “o sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”. 3
. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser possível que uma decisão vinculante desta Corte tenha impacto em decisões anteriores transitadas em julgado, desde que proposta ação rescisória no prazo legal. O que não se admite é a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente (Tema 733 da repercussão geral).
4. Agravo interno a que se nega provimento.

(RE 1428753 ED-
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
24-08-
2023 PUBLIC
25-08-2023)

Considerando que a pretensão do Estado é reformar a decisão a partir do mérito já transitado em julgado, conforme apontado pelos acórdãos recorridos e, tendo em vista que a ação ordinária ajuizada pelas agravantes para pleitear parcelas pretéritas não é a via adequada para
realização d
a pretensão do agravante, necessária a
manutenção da decisão monocrática de ID 30622787
, que corretamente aplicou a tese
vinculante do
Tema 733/STF (RE 730462)
, exigindo para tanto, a interposição de recurso próprio, ou rescisória.

No mais,
a título argumentativo,
ao reconhecer a procedência do pedido das agravadas na ação ordinária (parcelas retroativas correspondentes aos 5 anos retroativos à data de propositura do
mandamus
)
, a turma ajustou-se ao entendimento superior segundo o qual “
a impetração do
mandamus
interrompe a fluência do prazo prescricional no tocante à
ação ordinária de cobrança - a ser proposta para o recebimento das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ
-, o qual somente tornará a correr após o trânsito em julgado da decisão proferida quando do julgamento do mandado de segurança
” (REsp 1151873 / MS), justamente porque “
o mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança (Súmula 269/STF) e não produz
efeitos patrimoniais em relação
a
período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria
(Súmula 271/STF)”
(ARE 1525254
AgR
). Desta forma, reitero que há alinhamento da turma local à jurisprudência superior
pois
“
o acórdão recorrido fundamentou, de forma clara, precisa e suficiente, a existência de coisa julgada material, formada nos autos do Mandado de Segurança anteriormente deferido ao autor, ora agravado, o que impede a rediscussão do mérito da controvérsia, na presente ação ordinária de cobrança, na qual é pleiteado apenas o pagamento de parcelas pretéritas, anteriores à impetração
” (
AgRg
no REsp 1210998 / MS).

Diante do exposto, voto no sentido de
DESPROVER o agravo interno,
mantendo-se a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, em virtude de não haver distinção que afaste a aplicação da tese jurídica vinculante oriunda do julgamento do
Tema 733 (RE 730462
).

É como voto.

Outrossim, cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator/Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 17/06/2026